Tribunal: TJMT
Processo: 1001960-06.2025.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001960-06.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDILMA DA SILVA - CPF: 021.347.571-59 (APELADO), ANIELA KENSY KUSIACK - CPF: 010.306.351-02 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0006-21 (APELANTE), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), CAROLINE PEDROSO - CPF: 085.075.229-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE VEÍCULO ALIENADO ANTERIORMENTE À CONSTRIÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
TERCEIRO DE BOA-FÉ.
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS A CARGO
DO EXEQUENTE.
SÚMULA N. 303 DO STJ.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiro, reconhecendo a ilegitimidade da constrição judicial sobre veículo já alienado a terceiro de boa-fé antes do registro da penhora. A parte apelante, instituição financeira exequente, sustenta erro na aplicação do princípio da causalidade e requer a reforma da condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, invocando a Súmula n. 303 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se a constrição judicial de bem alienado anteriormente a terceiro de boa-fé configura fraude à execução
e
d
et
erminar a correta aplicação do princípio da causalidade para fins de atribuição das verbas de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aquisição do veículo pela embargante ocorreu em momento anterior à constrição judicial, mediante documentação regular (Autorização para Transferência de Propriedade com firma reconhecida e comunicação de venda ao DETRAN), inexistindo à época qualquer registro de penhora ou restrição judicial sobre o bem.

A ausência de registro da penhora e a inexistência de indícios de má-fé afastam a configuração de fraude à execução, conforme estabelece a Súmula n. 375 do STJ.

O princípio da causalidade impõe a responsabilização pelas verbas sucumbenciais à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda, sendo a apelante quem impulsionou o litígio ao requerer a constrição de bem que já havia sido alienado a terceiro de boa-fé.

A simples ausência de transferência formal no registro do veículo não afasta a proteção jurídica do adquirente de boa-fé, sobretudo quando há comunicação de venda e inexistência de gravame à época da alienação.

A resistência injustificada da instituição financeira à desconstituição da penhora, mesmo diante de prova documental inequívoca, extrapola o legítimo exercício do contraditório e reforça sua responsabilidade pelo ajuizamento da demanda.

É devida a majoração da verba honorária recursal, diante do trabalho adicional realizado em grau de apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A constrição judicial de bem já alienado a terceiro de boa-fé, sem registro anterior de penhora ou prova de má-fé, não configura fraude à execução.

A parte que requer a penhora de bem não pertencente à devedora, sem diligenciar a verificação da titularidade real, dá causa ao ajuizamento dos Embargos de Terceiro e deve arcar com as verbas de sucumbência.

A comunicação de venda ao órgão de trânsito, acompanhada de documentação idônea, é suficiente para afastar a responsabilização do terceiro adquirente, ainda que ausente a transferência formal do registro do veículo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 489 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n. 375; STJ, Súmula n. 303.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Embargos de
Terceiro julgados procedentes

“
para determinar a baixa da restrição inserida via RENAJUD sobre o veículo GM/S10 ADVANTAGE D, ano/modelo 2006/2
007, placa NGT6H20, RENAVAM 00891414312
”
, com condenação da embargada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa
.

A

apelante
sustenta que apenas exerceu regularmente o direito de
E
xecução ao incluir o gravame sobre bem que permanecia registrado em nome da devedora originária, Caroline Pedroso, no curso de
A
ção
M
onitória em fase de
Cu
mprimento de
S
entença.

Afirma que a controvérsia decorreu da conduta da embargante que não transferiu a titularidade do veículo após a compra, embora possuísse Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo e comunicado de venda.

Aduz que a sentença aplicou de forma equivocada o princípio da causalidade ao equiparar a simples resistência processual ao ato de provocar a lide, ignorando a orientação da Súmula
n.
303 do STJ, segundo a qual deve suportar os honorários quem deu causa à constrição indevida.

Alega omissão quanto a esse ponto e a
ssevera
que credores não podem ser penalizados quando agem de forma diligente na busca de satisfação do crédito.

Requer, assim, a reforma do julgado para afastar ou inverter os ônus sucumbenciais, reconhecendo que a ausência de transferência do bem é o fato gerador da demanda
.

Em contrarrazões,
a
apelada
diz
que adquiriu o veículo em julho de 2021, de boa-fé e de forma onerosa, quando inexistia qualquer restrição judicial, sendo a penhora inserida somente em julho de 2024.

Ressalt
a que a embargada
/apelante
não agiu com a cautela necessária ao requerer a constrição, pois poderia ter verificado a real propriedade antes de incluir o bem na
E
xecução.

A
ssegura
que não deu causa ao processo, já que o veículo estava livre de gravames no momento da compra, e que sua posse legítima foi corretamente reconhecida.

Defende
a inaplicabilidade da Súmula
n.
303
do
STJ, pois a necessidade da demanda decorreu exclusivamente da iniciativa da instituição financeira, que requereu a penhora indevida.

Requer, ainda, a majoração dos honorários recursais em razão do trabalho adicional desenvolvido em grau de
A
pelação
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante sustenta que o juízo de origem aplicou indevidamente o princípio da causalidade ao condená-la nas verbas sucumbenciais, alegando ter agido no exercício regular do direito executivo e defendendo a incidência da Súmula n. 303 do STJ, por entender que a embargante deu causa ao litígio ao não efetivar a transferência do bem junto ao órgão de trânsito.

Infere-se das provas documentais presentes nos autos
que a embargante
/apelada
adquiriu o veículo em 19
-
7
-
2021, mediante Autorização para Transferência de Propriedade com firma reconhecida
(Id 315511934)
e comunicação de venda ao DETRAN
(Id 315511935)
, inexistindo qualquer restrição judicial sobre o bem naquela data
.

A constrição só foi
registrada
em 30
-
7
-
2024
(Id 315511935 - pág. 3)
, mais de três anos após a compra, não havendo registro prévio de penhora nem
qualquer a
to que indique má-fé da adquirente.

Tal contexto afasta a fraude à execução, conforme entendimento consolidado na Súmula
n.
375 do STJ, segundo a qual
“o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”
.

A causalidade exige apuração concreta de quem deu ensejo ao litígio.
Na hipótese em questão,
a
apelante
requereu a constrição de bem que, embora registrado em nome da devedora, já havia sido alienado a terceiro de boa-fé, fato comprovado por documentos idôneos.

Ao não verificar a real titularidade antes de
pleitear
a penhora, foi a própria apelante quem impulsionou a lide, obrigando a embargante
/apelada
a defender judicialmente a posse e propriedade do veículo
.

Importa destacar que o princípio da causalidade não pode ser distorcido para punir o terceiro adquirente que cumpriu seu dever de boa-fé e comunicou a venda ao órgão de trânsito.

E
mbora a ausência de transferência definitiva possa gerar questionamentos, a existência de comunicação de venda e a ausência de registro de gravame ao tempo da negociação são suficientes para resguardar a aquisição legítima.
Desse modo, o argumento da apelante de que a simples falta de transferência formal atrairia a aplicação automática da Súmula n. 303
do
STJ não se sustenta.

Além diss
o, a resistência da instituição financeira não se confunde com o exercício legítimo do contraditório, pois insistiu na manutenção da constrição mesmo diante de prova documental clara de que o bem não mais integrava o patrimônio da executada
.

Quanto às verbas de sucumbência, em
E
mbargos de
T
erceiro, o ônus deve recair sobre quem deu causa à constrição indevida, não bastando a mera resistência processual para transferir esse encargo ao adquirente de boa-fé quando não há registro de penhora ou prova de fraude.

Assim, n
ão se verifica violação ao art
igo
489 do CPC, pois a decisão enfrentou os argumentos essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à tese recursal.

Por f
im, inexistindo erro na aplicação do princípio da causalidade e estando preservada a segurança jurídica da adquirente,
impõe-se a manutenção da sentença.

Pel
o exposto,
nego provimento

ao Recurso
e m
ajor
o

a

verba
honorári
a
para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025